Tribunal: TJMT
Processo: 1002556-38.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002556-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), M. C. D. S. - CPF: 102.885.511-76 (AGRAVADO), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (AGRAVADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA - CPF: 040.680.691-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1002556-38.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: M. C. D. S.,
representado pela sua genitora
Patrícia Regina Canuto da Silva

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência nº 1035093-15.2023.8.11.0003, ajuizada por
M. C. D. S.,
representado pela sua genitora
Patrícia Regina Canuto da Silva,
deferiu o pedido do autor/agravado, autorizando a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas ou aplicações financeiras da parte requerida/agravante, via sistema SISBAJUD, em razão do descumprimento da liminar.

Em suas razões recursais, a agravante aduz “
possui rede credenciada e própria apta a prestar todo o atendimento de que o Recorrido necessita, razão pela qual não se justifica a exigência de realização de atendimento com profissional fora da rede credenciada
” (sic).

Destaca que “
a Clínica Emoreve possui plena capacidade de realizar o atendimento dos beneficiários portadores de Transtorno do Espectro Autista, com profissionais aptos para todos os acompanhamentos, bem como para aplicar abordagens terapêuticas necessárias à evolução do quadro clínico apresentado por cada paciente, realizando inclusive, adequações físicas (estruturais e aquisição de novos equipamentos) para que seja ofertado o melhor tratamento possível, de acordo com as especificações de cada caso. Salientamos que todos aqueles que realizam o tratamento de forma temporária na Clínica Nuvem foram devidamente comunicados sobre os agendamentos para avaliação junto aos novos profissionais
” (sic).

Sustenta que “
a utilização de profissionais não credenciados só poderá ocorrer em casos em que não houver profissionais credenciados disponíveis, o que não é o caso do autor
” (sic).

Assevera que “
a Operadora não tem obrigação legal em fornecer os tratamentos na clínica específica desejada, visto que está oferecendo rede credenciada para realizar os atendimentos, conforme RN n° 566 da ANS
” (sic).

E ainda, aponta a ilegalidade da decisão que determinou o bloqueio de valores sem a exigência de caução prévio, alegando ausência de previsão no código de processo civil acerca da penhora como medida coercitiva, requerendo a desconstituição da mora.

Forte nestes argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, dando provimento ao presente recurso (Id. 201328662).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 19/02/2024, conforme Id. 202831182,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pela agravante (Id. 205226151), ainda pendente de análise.

O agravado ofertou contraminuta ao agravo de instrumento no Id. 203341188, assim como, também apresentou contrarrazões ao agravo interno no Id. 207117684, ambos pelo desprovimento dos recursos manejados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Maria Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 207944687).

Preparo devidamente recolhido no Id. 201751661.

Na peça id. 212905158 a parte agravante se opõe ao julgamento virtual da sessão dos dias 08/05/2024 a 10/05/2024 para realização de sustentação oral, o que desde já
indefiro
, diante do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, que resultará no não conhecimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tem-se que o ponto crucial do presente recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não para suspender a decisão que determinou a penhora de valores via sistema SISBAJUD.

Ocorre que ao examinar os autos de origem (nº 1035093-15.2023.8.11.0003
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 15/04/2024, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“(...)

3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por M. C. D. S., menor, representado por sua genitora PATRICIA REGINA CANUTO DA SILVA em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ANTIGAMENTE CHAMADO SÃO FRANCISCO SAÚDE, para:

a) DETERMINAR que o requerido mantenha o atendimento e terapias necessárias para garantir a saúde do autor M. C. D. S., no Instituto Nuvem em Rondonópolis-MT.

3.2. CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3.3 Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias.

3.5. P.I.C”
(Id. 151802161 dos autos de origem)

Desse modo, se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto”.
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ante a sua manifesta prejudicialidade.

Por consequência, também restou
prejudicada
a análise do agravo interno de Id. 205226151.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024